Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-85.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69 REJEITADA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
2. A parte apelante, representada pela Defensoria Pública, como curadora especial, alegou inconstitucionalidade da cláusula contratual que exige o pagamento integral da dívida para purga da mora, cobrança de encargos abusivos e necessidade de observância dos princípios do CDC. Requereu tutela de urgência para impedir a alienação do veículo objeto da lide, reforma da sentença e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de purgação da mora com o pagamento apenas das parcelas vencidas; (ii) aferir se a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora; e (iii) analisar o cabimento da gratuidade de justiça à parte representada pela curadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015, requisitos não verificados no caso concreto.
5. A curadoria especial permite contestação por negativa geral, mas não exime o cumprimento das exigências do art. 917 do CPC/2015 nos embargos à execução.
6. O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 foi considerado constitucional pelo STF e pelo STJ, sendo válida a exigência de pagamento integral da dívida para purga da mora.
7. A representação pela curadoria especial não presume hipossuficiência econômica, sendo necessário comprovar os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 6o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A constitucionalidade do § 2o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Cabe ao devedor comprovar a existência de encargos ilegais ou abusivos para descaracterizar a mora. 3. A representação pela curadoria especial não presume hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 99, § 6o; 300; 373, II; 917, §§ 3o e 4o, II; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.418.539/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/5/2014, DJe 27/5/2014. STF, RE n. 382.928/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/9/2020, DJe 13/10/2020. TJDFT, APC n. 0703498-51.2024.8.07.0002, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 7/12/2024. TJDFT, AI n. 0705540-45.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/6/2025, DJe 27/6/2025.